Tribunal: TJES
Processo: 0022087-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022087-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CARDOSO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO. ART. 700, § 2º, I E § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de demonstrativo detalhado da evolução do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação do autor para emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC; e (ii) estabelecer se a prova escrita apresentada é idônea para instruir a ação monitória, especialmente quanto à exigência de memória de cálculo discriminada prevista no art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para emenda da petição inicial prevista no art. 321 do CPC não se aplica de forma automática quando o vício apontado foi objeto de contraditório exaustivo ao longo da tramitação do processo.

A inadequação do demonstrativo de débito foi arguida pelos réus desde a oposição dos embargos à monitória, tendo o autor sido reiteradamente instado a se manifestar e optado por defender a suficiência da documentação apresentada, configurando-se a preclusão lógica e temporal.

A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar, de forma minimamente líquida, a existência e a evolução do crédito, sendo indispensável a juntada de memória de cálculo detalhada, nos termos do art. 700, § 2º, I, do CPC.

A planilha apresentada limita-se a indicar saldo devedor consolidado, sem discriminação da evolução mensal da dívida, das taxas de juros aplicadas, da forma de capitalização ou da amortização de eventuais pagamentos, inviabilizando o exercício do contraditório.

Em contratos bancários de trato sucessivo, a ausência de demonstrativo analítico do débito compromete a certeza e a liquidez necessárias ao procedimento monitório.

Circunstâncias adicionais dos autos, como propostas extrajudiciais de quitação por valor substancialmente inferior ao suposto débito e débitos unilaterais sem lastro claro, reforçam a conclusão de inadequação da via monitória.

A ausência de memória de cálculo idônea configura inépcia da petição inicial, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 700, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstrativo analítico e discriminado da evolução do débito inviabiliza o ajuizamento da ação monitória por comprometer a liquidez mínima exigida pelo art. 700 do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando o vício da petição inicial foi objeto de contraditório prévio e a parte autora, ciente da irregularidade, opta por não saná-la, operando-se a preclusão.

A exigência de memória de cálculo detalhada em ações monitórias bancárias constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo e instrumento de proteção ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321; 485, I; 700, § 2º, I, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, Tema 474 (REsp 1.463.891/SC, Rel. Min. Marco Buzzi); TJSP, Apelação Cível nº 1001684-68.2022.8.26.0390, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 15.11.2024; TJSP, Apelação Cível nº 0056169-95.2023.8.26.0100, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 0022087-49.2018.8.08.0024

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A

APELADA: CARDOSO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES , que, nos autos da Ação Monitória movida em face de
ADVOCACIA CARDOSO FREITAS & ASSOCIADOS
e
FABRÍCIO CARDOSO FREITAS
, acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, c/c o art. 700, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado de primeiro grau deveria ter oportunizado a emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, antes de proferir sentença extintiva. Defende que a Ação Monitória foi devidamente instruída com a Cédula de Crédito Bancário e a planilha de cálculo demonstrativa do débito, as quais reputa suficientes para a comprovação da evolução da dívida e dos encargos incidentes. Alega, ainda, que os Apelados reconheceram tacitamente a existência do débito ao ofertarem proposta de acordo, e que os juros aplicados (2,44% a.m.) não são abusivos, estando abaixo da média de mercado. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação ou, subsidiariamente, pela anulação do decisum para que seja oportunizada a juntada de nova planilha.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Arguem que o Apelante teve diversas oportunidades para regularizar a instrução processual desde a oposição dos Embargos à Monitória em 2018, mas quedou-se inerte, insistindo na suficiência de documento inábil. Reforçam a tese de inépcia por ausência de demonstrativo detalhado da evolução da dívida e, quanto ao mérito, sustentam a inexistência de certeza e liquidez do título, apontando irregularidades no preenchimento do contrato e abusividade nos encargos cobrados.

Pois bem.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora reside na verificação da idoneidade da prova escrita apresentada para instruir a ação monitória e na suposta ocorrência de cerceamento de defesa pela extinção do feito sem prévia intimação para emenda.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de demonstrativo de débito discriminado, considerando que a planilha apresentada era excessivamente sintética e inábil para permitir o contraditório .

De plano, cumpre rechaçar a alegação de cerceamento de defesa. A despeito de o art. 321 do CPC determinar a oportunidade de emenda à inicial, tal regra não se aplica de forma absoluta quando o vício já foi objeto de contraditório exaustivo.

No caso
sub judice
, a inadequação do demonstrativo de débito foi arguida pelos apelados desde os Embargos à Monitória, opostos em 2018. O Apelante teve diversas oportunidades para sanar a irregularidade, notadamente na Impugnação aos Embargos e nas Alegações Finais, mas optou, deliberadamente, por defender a suficiência do documento apresentado, recusando-se a apresentar nova planilha detalhada. Portanto, não houve decisão surpresa, mas sim a preclusão lógica e temporal decorrente da inércia da parte autora em atender aos requisitos legais, mesmo ciente da controvérsia.

Ato seguinte, a sentença não merece reparos. O procedimento monitório, regulado pelo art. 700 do CPC, exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que possua liquidez suficiente para,
prima facie
, evidenciar o direito alegado. O inciso I do § 2º do referido artigo impõe, como requisito específico, a instrução da inicial com "memória de cálculo".

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula 247 e no Tema 474 dos Recursos Repetitivos, é uníssona ao exigir que o demonstrativo de débito seja discriminado e atualizado, permitindo ao devedor a compreensão exata da evolução da dívida e dos encargos incidentes.

Compulsando os autos, verifica-se que o documento de fls. 05, denominado "Demonstrativo do Débito" , falha em atender a essa exigência. O referido documento apresenta apenas o saldo devedor consolidado em uma data específica, sem discriminar a evolução mensal do débito, as taxas de juros aplicadas mês a mês, a forma de capitalização ou a amortização de eventuais pagamentos parciais. Tal omissão é particularmente grave em contratos bancários de trato sucessivo, onde a flutuação dos encargos e a incidência de juros sobre juros exigem transparência. A planilha apresentada assemelha-se mais a um extrato de saldo final do que a uma memória de cálculo evolutiva, inviabilizando o exercício do contraditório material pelos réus, que ficam impossibilitados de impugnar especificamente os excessos .

Ademais, o conjunto probatório revela inconsistências que retiram a certeza e a liquidez necessárias ao rito monitório. As tratativas extrajudiciais trazidas aos autos demonstram que o próprio Banco Apelante ofertou a quitação da dívida, que em tese superava R$500.000,00, pelo valor de R$25.000,00 , além de ter realizado débitos unilaterais na conta dos apelados sem lastro claro. Essas circunstâncias fáticas, somadas à instrução deficiente da inicial, corroboram a conclusão de que a via monitória foi utilizada de forma inadequada, carecendo o título da liquidez mínima exigida. A inépcia da inicial, portanto, foi corretamente decretada, nos exatos termos do art. 700, § 4º, do CPC.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria reafirma que a ausência de extratos completos e demonstrativos analíticos em ações monitórias bancárias não é mero vício formal, mas ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito. O rigor formal do art. 700 do CPC visa justamente proteger o contraditório, impedindo que o procedimento monitório se transforme em um cheque em branco para cobranças sem lastro demonstrável. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO . INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO COMPLETO DO DÉBITO. INADEQUAÇÃO DA PROVA ESCRITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial com base em contrato de abertura de crédito e extratos bancários. Os apelantes sustentam que os documentos apresentados não são hábeis a instruir a ação monitória, uma vez que a prova escrita é insuficiente para comprovar a evolução do saldo devedor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para instruir a ação monitória, especialmente no que se refere ao demonstrativo completo da dívida; e (ii) verificar se a insuficiência da documentação apresentada gera a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação monitória exige prova escrita que, embora desprovida de eficácia executiva, permita ao autor demonstrar seu direito de crédito . Nos termos do artigo 700 do CPC, a prova escrita deve ser suficiente para indicar a existência do débito e sua evolução, principalmente em contratos bancários. A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória. No entanto, a jurisprudência exige que o demonstrativo de débito seja completo, apresentando a evolução do saldo devedor de forma detalhada. No caso dos autos, o apelado não juntou extratos bancários completos, apresentando apenas uma única folha de extrato que não demonstra a evolução da dívida de forma clara . A ausência de documentos que comprovem a evolução do débito compromete o desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a prova apresentada não permite a plena aferição do valor da dívida. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a falta de extratos completos inviabiliza o ajuizamento da ação monitória, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A ação monitória exige prova escrita suficiente para demonstrar a existência e a evolução da dívida; a ausência de extratos bancários completos compromete o desenvolvimento válido do processo e enseja a extinção sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, IV; CPC, art. 700; CPC, art. 702, § 8º; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, REsp 1.463.891-SC, Rel. Min . Marco Buzzi, julgado em 5/7/2017. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016846820228260390 Nova Granada, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 15/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/11/2024)

CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Afiliação para retransmissão, com exclusividade pela parte autora, da programação nacional da ré. Sentença de parcial procedência para constituir título executivo judicial consubstanciado no débito proveniente referido contrato, na quantia de R$ 396 .795,53. Insurgência da embargante. Preliminar de inépcia da inicial – Acolhimento. Falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento . Planilha/Tabela incompleta, que não permite verificar a origem e a evolução do débito cobrado. Ausência de demonstrativo do débito. Ofensa ao disposto no artigo 700, § 2º, inciso I do CPC e Súmula 247 do C. STJ . Sentença reformada. APELO PROVIDO para o fim de ser acolhida a preliminar de inépcia da inicial, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, c.c. artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil . (TJ-SP - Apelação Cível: 00561699520238260100 São Paulo, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 28/11/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que
acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, c/c o art. 700, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.